Tribunal: TJSP
Processo: 1135901-79.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e contradição no v. acórdão. Mero inconformismo em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado. Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos. Caráter infringente pretendido. Parte que busca a reanálise de alegações já rechaçadas no aresto. Plena adequação do acórdão atacado ao caso concreto. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.